Tribunal: TJDFT
Processo: 0733247-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. REJEITADAS. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. CARÁTER ALIMENTAR. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E SUA FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A hipótese em apreço trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em processo em fase de cumprimento de sentença, se enquadrando, portanto, na previsão legal do parágrafo único do artigo 1.015 do CPC. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Considerando que a decisão recorrida foi exarada em autos de processo eletrônico, resta dispensada a juntada de peças do processo de origem.
3. O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, tem por finalidade resguardar o mínimo existencial do devedor que, sujeito à penhora do seu salário, pode ter comprometido o seu sustento com dignidade.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é majoritária no sentido de que é possível a penhora de percentual dos salários do devedor, desde que seja possível concluir que remanescerá valor suficiente para subsistência do devedor e de sua família.
5. Verificando se tratar de verbas com natureza salarial e, não demonstrada a preservação de percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família, deve prevalecer a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Precedentes.
6. Recurso conhecido e desprovido.